Tribunal: STF
Processo: RHC 117966
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívoca a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Inocorrência na espécie.



    2. Denúncia contendo adequada indicação da conduta delituosa imputada com os elementos indiciários aptos a tornar plausível a acusação.



    3. Alegada ausência de justa causa dependeria da verificação da ocorrência ou não da versão apresentada na peça acusatória, o que demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    4. O prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu. 



    5. Recurso ao qual se nega provimento.